Tribunal: CARF
Processo: 10314.726627/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.726627/2014-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.728 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 08/08/2003
EMBARGOS. OMISSÃO.
Constatada a omissão, fica sanada, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos opostos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão suscitada.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria, em face de
decisão exarada na sessão plenária de 13/08/2019, por esta Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção que julgou recurso de ofício e recurso voluntário, decidindo, mediante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.726627/2014-18
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.726627/2014-18

Acórdão no 1402-1402-004.006, em negar provimento ao recurso ofício, e dar provimento
parcialmente ao recurso voluntário, por unanimidade, em decisão assim ementada naquilo que é
objeto dos presentes aclaratórios:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (TRPJ)
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. DO LUCRO REAL. REVERSÃO DE PROVISÕES
A comprovação da efetividade de procedimentos adequados, do ponto de vista fiscal, em torno
de provisões indedutíveis, depende da existência de uma despesa (provisão) que foi adicionada
ao Lucro Real no passado e da sua reversão contábil em um período posterior, momento no
qual é admitida a sua exclusão do Lucro Real.

O dispositivo do Acórdão está assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, i) negar provimento ao recurso de ofício; ii) dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a
infração identificada como reversão de provisão do IR sobre
juros a pagar no montante de R$ 1.232.696,29.
Os embargos declaratórios da Fazenda Nacional (fls. 1686.) já foram objeto de
análise prévia e admitidos preliminar e parcialmente (despacho de admissibilidade – fls.1695 e
ss), em relação:
Diante desse cenário, a leitura do voto condutor, na parte
relativa ao recurso de ofício, realmente demonstra que a
questão da compensação dos saldos negativos não foi objeto
de expressa manifestação (houve, apenas, concordância
geral com o que restou decidido naquela instância, posição
devidamente fundamentada quanto à matéria principal, mas
não quanto à possibilidade de aproveitamento dos referidos
saldos), razão pela qual penso ser pertinente o argumento de
omissão formulado pela Fazenda Nacional, com a
consequente necessidade de apreciação da matéria pelo
Colegiado.

Conforme sintetizado pelo despacho de admissibilidade preliminar e prévia, foram
estes os argumentos suscitados pela embargante no que tange ao item previamente admitido:
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou
embargos de declaração (fls. 1.686), sob o argumento de que
o acórdão padeceria de omissão, nos seguintes termos
(destaques no original):
(...) Conforme se constata dos trechos extraídos de sua
decisão, a DRJ cancelou em parte as glosas efetuadas pela
fiscalização no tocante às reversões de provisões, bem como
permitiu que dos valores lançados, fosse permitida a dedução
de saldos negativos apurados em sede de diligência.
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.726627/2014-18

Contudo, ante a leitura do inteiro teor do acórdão embargado,
o relator, em seu voto, ao apreciar o recurso de oficio,
somente tratou da exoneração refletida pelo cancelamento em
parte das glosas efetuadas pela fiscalização.
Ao não apreciar a compensação de saldos negativos para
reduzir os valores lançados, também objeto do recurso de
ofício, o acórdão se mostra omisso, razão pela qual merece
ser integrado, para o adequado exercício da ampla defesa em
eventual interposição de recurso.
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O processo eletrônico foi encaminhado à Fazenda Nacional
em 11 de setembro de 2019, conforme despacho de fls. 1.685.
Nos termos do artigo 7o, § 5o, da Portaria MF n° 527/2010,
em se tratando de processo eletrônico, o prazo para a
interposição de recurso pela PGFN será contado a partir da
data da intimação pessoal presumida ou em momento
anterior, se o Procurador se der por intimado antes da data
prevista no § 3o (30 dias contados da data em que os
respectivos autos forem entregues à PGFN).
Na hipótese dos autos, como os embargos foram
encaminhados ao CARF em 10 de outubro de 2019
(conforme despacho de fls. 1.755), estes devem ser
considerados tempestivos.
Como visto, a Embargante alega que o acórdão padeceria de
omissão, decorrente da não apreciação de matéria relativa
ao recurso de ofício, qual seja, a compensação de saldos
negativos para reduzir os valores lançados.

No exprimir do Despacho de Admissibilidade preliminar e prévio a respeito
deste item:
O ponto acusado de omisso consta da decisão da DRJ,
conforme item 2.5 - saldos negativos de IRPJe de CSLL,
novamente transcrito:
2.5 - Saldos Negativos de IRPJ e de CSLL
A impugnante pediu que dos valores lançados de IRPJ e de
CSLL fossem deduzidos os saldos negativos declarados na
DIPJ/2011, correspondentes a R$ 881.946,73 e R$
175.275,78, respectivamente.
Entretanto, em sede diligência, informou que retificou a
DIPJ/2011 em 05/01/2015, passando os saldos negativos de
IRPJ e CSLL para os valores de R$ 612.613,36 e R$
155.864,56,
respectivamente.
Após
utilizações
em
PER/DCOMP restaram saldos negativos disponíveis de R$
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.726627/2014-18

59.623,95 de IRPJ e de R$ 155.864,56 de CSLL, segundo a
impugnante. Essas informações não foram contestadas pela
autoridade diligenciadora.
De fato, considerando o "total do crédito original utilizado"
nos PER/DCOMP constantes dos sistemas da RFB, resta
ainda um saldo negativo disponível de IRPJ no valor de R$
59.623,95. Já para a CSLL, não encontrei PER/DCOMPs
utilizando o saldo negativo, restando todo o saldo negativo
declarado na DIPJ/2011 ativa, qual seja: R$ 155.864,56.
Portanto, considerando ainda que os referidos saldos
negativos não são mais passíveis de utilização pela
contribuinte, em razão do decurso do prazo de cinco anos
estabelecido no art. 168 do CTN, devem ser deduzidos dos
tributos exigidos os créditos em favor da contribuinte, que
ainda se encontram disponíveis."
A leitura do trecho acima demonstra que a DRJ apurou a
existência de saldos negativos para os dois tributos e decidiu
pela possibilidade de dedução dos valores em relação ao
montante
autuado,
conforme
pleito
formulado
pelo
contribuinte, informação que consta do relatório do acórdão
embargado (fls. 1.673, item d).
Tal fato também é confirmado pelo seguinte trecho do
relatório do acórdão (fls. 1.677 - destacaremos), que
descreve o teor da decisão de piso:
- em análise a cada valor das provisões glosadas, entendeu
por cancelar a glosa de R$ 9.923.004,62 (reversão de
provisão de contingência 2008), cancelar a glosa de R$
4.032.154,86 (reversão diferimento comissões 2009), reduziu
a glosa de exclusão de 7.535.325,58 para 693.227,28
(diferimento de receitas) e abateu os créditos dos saldos
negativos de IRPJ/CSLL no encerramento de 2010 de
59.623,95 e 155.864,56.
Diante desse cenário, a leitura do voto condutor, na parte
relativa ao recurso de ofício, realmente demonstra que a
questão da compensação dos saldos negativos não foi objeto
de expressa manifestação (houve, apenas, concordância
geral com o que restou decidido naquela instância, posição
devidamente fundamentada quanto à matéria principal, mas
não quanto à possibilidade de aproveitamento dos referidos
saldos), razão pela qual penso ser pertinente o argumento de
omissão formulado pela Fazenda Nacional, com a
consequente necessidade de apreciação da matéria pelo
Colegiado.

Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.726627/2014-18

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges – Relator

Como relatado, os embargos já foram alvo de admissão parcial prévia pela
presidência deste colegiado, acolhido em definitivo neste voto, restando plenamente evidenciado
que no caso em análise, houve uma omissão conforme destacada no despacho de
admissibilidade.
A matéria embargada envolve, no que tange ao recurso de ofício, a dedução dada
pela instância a quo dos saldos negativos declarados na DIPJ/2011.
Sobre esta matéria, foi objeto de diligência por parte da DRJ, cujo resultado (fl.
1543) confirmou a existência e a disponibilidade de saldos negativos de IRPJ e de CSLL, nos
valores de R$ 59.623,90 e R$ 155.864,56, respectivamente. A DRJ ainda confirmou a não
utilização dos referidos saldos negativos conforme discorrido no seu voto, em consulta aos
sistemas da Receita Federal do Brasil.
Para tanto, transcreve-se esta parte da decisão a quo, matéria agora embargada:
2.5 – Saldos Negativos de IRPJ e de CSLL
A impugnante pediu que dos valores lançados de IRPJ e de
CSLL fossem deduzidos os saldos negativos declarados na
DIPJ/2011, correspondentes a R$ 881.946,73 e R$
175.275,78, respectivamente.
Entretanto, em sede diligência, informou que retificou a
DIPJ/2011 em 05/01/2015, passando os saldos negativos de
IRPJ e CSLL para os valores de R$ 612.613,36 e R$
155.864,56,
respectivamente.
Após
utilizações
em
PER/DCOMP restaram saldos negativos disponíveis de R$
59.623,95 de IRPJ e de R$ 155.864,56 de CSLL, segundo a
impugnante. Essas informações não foram contestadas pela
autoridade diligenciadora.
De fato, considerando o “total do crédito original utilizado”
nos PER/DCOMP constantes dos sistemas da RFB, resta
ainda um saldo negativo disponível de IRPJ no valor de R$
59.623,95. Já para a CSLL, não encontrei PER/DCOMPs
utilizando o saldo negativo, restando todo o saldo negativo
declarado na DIPJ/2011 ativa, qual seja: R$ 155.864,56.
Portanto, considerando ainda que os referidos saldos
negativos não são mais passíveis de utilização pela
contribuinte, em razão do decurso do prazo de cinco anos
estabelecido no art. 168 do CTN, devem ser deduzidos dos
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.728 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.726627/2014-18

tributos exigidos os créditos em favor da contribuinte, que
ainda se encontram disponíveis.

Assim, não verifico nenhum impedimento para confirmar o decidido na instância
a quo, pelo que acolho os embargos, sem efeitos infringentes, sanando a omissão, conforme
exposto acima.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital